Tribunal: STF
Processo: SL 972
Classe: SL
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-08-17
Data de publicação: 2018-08-17

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AGRAVOS REGIMENTAIS NA SUSPENSÃO DE LIMINAR CONTRA DECISÃO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE EXTENSÃO DE LIMINAR. RECONDUÇÃO AO CARGO DE PREFEITO DE ATIBAIA/SP, AFASTADO EM PROCESSO PENAL. DECISÃO REVOGATÓRIA DE SUSPENSÃO DE LIMINAR DETERMINANTE DO RETORNO DE PREFEITO AFASTADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.